Tribunal: CARF
Processo: 13896.721457/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721457/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.426 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
EDUARDO ANTONIO PIRES CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 26.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 81.
Deve ser comprovado o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários de origem desconhecida, por força da presunção estabelecida no art.
42 da Lei no 9.430/96 (Súmula CARF no 26). Inaplicável a Súmula CARF no 81
quando os depósitos superam o teto fixado pelo verbete sumular.
JUROS. MULTA DE MORA. SÚMULA CARF No 5.
É legítima a incidência de juros de mora sobre multa moratória, porquanto
integrante do crédito tributário. Aplicável o disposto no verbete sumular de no 5
do CARF, no sentido de que cabível a imposição de juros de mora sobre o
crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa
sua exigibilidade, tirante quando da existência de depósito no montante
integral.
JUROS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Nos termos do verbete sumular de no 108, incidem juros moratórios, calculados
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721457/2012-16
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.426 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721457/2012-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por EDUARDO ANTONIO PIRES
CARDOSO e PAULA REGINA DA LUZ CARDOSO contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP1), que rejeitou a impugnação
apresentada para manter a exigência de R$ 1.729.058,09 (um milhão, setecentos e vinte e nove
mil, cinquenta e oito reais e noventa centavos), por motivo da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos de origem não comprovada, no ano-calendário de 2007.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (f. 131/140), foram os ora
recorrentes por doze vezes intimados – vide f. 136 – a acostar documentos exigidos pela
fiscalização, optando por ora manterem-se inertes, ora requerem dilação de prazo para sua
apresentação.
Constada a ocorrência de omissão de rendimentos tanto em contas em
cotitularidade, quanto naquelas apenas de EDUARDO ANTONIO PIRES CARDOSO, lavrado
auto de infração (f. 141/150), aplicando-se ainda multa agravada por ter deixado transcorrer in
albis todos os prazos para a juntada dos documentos requeridos pela fiscalização – ex vi do inc. I
do §2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Em suas peças impugnatórias (f. 170/182 e f. 263/264) alegaram, em apertada
síntese, a comprovação de 36 de 90 depósitos listados pelas autoridades fazendárias: i) estorno
de TED de mesma titularidade; ii) a ocorrência de pagamento pela CIENTIFICALAB “a título
de adiantamento salarial, salário e 13o salário” (f. 174), o que afastaria o suposto
desconhecimento da gênese do montante depositado; iii) a venda de cotas da TRATALIX,
porquanto o preço de venda seria correspondente a uma série de depósitos indicados pelas
autoridades fazendárias, igualmente elidindo a autuação; e, iv) a celebração de “instrumento
particular de cessão e transferência de ações de sociedade anônima”, cujos pagamentos
guardariam identidade com os valores ditos omitidos pela fiscalização. Em caráter subsidiário,
pleiteou o afastamento dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Ao apreciar os motivos de irresignação, proferido o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA INCONTROVERSA.
Considerase não impugnada a matéria, objeto da autuação, a
respeito da qual o contribuinte concordou expressamente,
conforme o art. 17, do Decreto no 70.235/72, com a redação da Lei
no 8.748/93. Crédito tributário apartado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97 a Lei
9.430/96 no seu art. 42 autoriza a presunção de omissão de
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.426 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721457/2012-16

rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações
JUROS DE MORA.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC,
incidentes sobre tributos e contribuições não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, na forma da legislação vigente.
TERMOS
DE
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. (f. 288)

Intimados, interpuseram recurso voluntário (f. 313/340 e 343/363) replicando
parcela da defesa outrora apresentada, salvo a referente ao estorno de TED da mesma
titularidade. Aduziram que “a documentação apresentada foi emitida por terceiro, sendo idônea e
hábil a comprovar os fatos alegados no presente recurso, não podendo ser desconsiderada sem
qualquer formalidade.” (f. 317)
Diante da não renovação da tese de que haveriam estornos de TED de mesma
titularidade, sob a matéria operados os efeitos da preclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de
admissibilidade, deles tomo conhecimento.
Antes de analisada a documentação acostada, algumas premissas precisam ser
esclarecidas.
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Não há que se falar, portanto, na necessidade de observância do regramento contido
no Decreto-Lei no 1.648/78, como defende o recorrente. Como determina o verbete sumular de no
26 deste eg. Conselho, “[a] presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.”
Sobre os ombros do recorrente recai o ônus probatório e a mera discordância
com o trabalho da autoridade fazendária não fará com que tenha sua pretensão alcançada. Assim,
sobre os seus ombros repousa o ônus da apresentação de documentação hábil a comprovar a
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.426 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721457/2012-16

origem dos rendimentos percebidos – que já teriam sido tributados, isentos, não tributáveis
ou de tributação exclusiva.

I – DO MÉRITO
I.1 – DOS PAGAMENTOS ULTIMADOS PELA CIENTIFICALAB “A TÍTULO DE
ADIANTAMENTO SALARIA, SALÁRIO E 13o SALÁRIO”
A instância de origem entendeu não haver documento que comprove a condição
de empregado do primeiro recorrente, Sr.EDUARDO, da CIENTIFICALAB. Concluíram que
mera declaração prestada 5 (cinco) anos depois da ocorrência do fato gerador pela pessoa
jurídica seria inapta a comprovar a origem dos depósitos, efetuados em espécie.
Acrescento que me parece pouco crível que uma empresa do porte da
CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORAIS E SISTEMAS LTDA, pague seus
funcionários com depósitos vultuosos em dinheiro, sem identificação da natureza. Como
apontado pela fiscalização, o recorrente integrava o quadro da pessoa jurídica na qualidade de
sócio até julho de 2007, o que fragiliza ainda mais a declaração apresentada.
A cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social juntada às fls. 332, por
completamente ilegível, não possibilita identificar o CNPJ do empregador, o cargo ocupado,
tampouco a data de admissão. Os demais documentos os quais se deduz serem supostos
demonstrativos de pagamento e extrato de conta do FGTS (f. 336-338), por ilegíveis, não se
prestam comprovar a alegação.
Por derradeiro, não é excessivo repisar não bastar a comprovação da origem
dos depósitos, mas ainda se devidamente oferecidos à tributação, salvo se amparado por alguma
norma imunizante, isentiva ou de não incidência. Por não ter se desincumbido do ônus
probatório, rejeito as alegações.

I.2 – DA VENDA DE COTAS DA TRATALIX
Narram os recorrentes que parcela dos depósitos seriam referentes a pagamento
por alienação de quotas da TRATALIX. Assim como pontuado no tópico precedente não há
coincidência dos depósitos, com os documentos acostados, de modo a se permitir relacionar os
depósitos bancários aos preços de venda das referidas cotas. Novamente, foram os valores em
espécie, como bem pontuado pelo acórdão recorrido. Embora tenha a DRJ reiteradamente frisado
a ausência de provas, não tentaram os recorrentes produzi-las. Ao recurso voluntário nenhum
documento fora acostado. Meras alegações, por serem inaptas elidir a autuação, tornam
imperiosa a manutenção do lançamento.

II – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO
Toda multa, independentemente da nomenclatura que receba, ostenta natureza
sancionatória. Nos termos do §1o do art. 113, CTN, a multa oriunda da falta de pagamento do
tributo constitui a obrigação tributária principal. Há muito pacificou o col. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA entendimento no sentido de que “legítima a incidência de juros de
mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário.” - vide REsp no 1.129.990-
PR, DJe 14/9/2009; REsp no 834.681-MG, DJe 2/6/2010; AgRg no REsp no 1.335.688-PR, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, julgado em 4/12/2012.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.426 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.721457/2012-16

Há previsão normativa contida no artigo 13 da Lei no 8.981/95 é no sentido de
que os juros de mora incidentes sobre tributos e contribuições sociais arrecadados pela
Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro
de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, de que trata o art. 84, inc. I, e
§§ 1o, 2o e 3o, da Lei no 8.981/1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia-SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o mês
anterior ao do pagamento e a 1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Exigência mantida para débitos cujos fatos geradores ocorreram a partir de 1o de janeiro de 1997,
pelo art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996.
Legítima, portanto, a incidência de juros de mora sobre multa moratória,
porquanto integrante do crédito tributário. Aplicável o disposto no verbete sumular de no 5 do
CARF, no sentido de que cabível a imposição de juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, tirante quando da
existência de depósito no montante integral.
Por fim, tem este eg. Conselho verbete sumular, de no 108, no sentido de que
“incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Não acolho-o, pois.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 380
DF CARF MF
Original